Tribunal: TJMT
Processo: 1004657-95.2019.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004657-95.2019.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Uso, Obrigação de Fazer / Não Fazer]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BOTSYS - TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA - ME - CNPJ: 13.784.141/0001-94 (APELANTE), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), RODRIGO CARRIJO FREITAS - CPF: 049.049.436-60 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO RIBEIRO - CPF: 160.846.674-49 (APELANTE), PAULO HENRIQUE TADEU ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 005.838.791-95 (APELADO), LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 029.748.671-38 (ADVOGADO), JOAO MOTTA DA SILVA - CPF: 025.194.951-62 (ADVOGADO), ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA GONZAGA - CPF: 183.505.958-92 (ADVOGADO), MARIA CAROLINA PICAO DE OLIVEIRA SIMOES - CPF: 453.612.268-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR AFASTADA E RECURSO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NULIDADE DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA – MATÉRIA PREJUDICADA EM RAZÃO DA DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESARIAL EM OUTRO PROCESSO – LUCROS CESSANTES – POSSIBILIDADE – DANOS MORAIS INDEMONSTRADOS - PEDIDO AUTORAL IMPROCEDENTE – PEDIDO RECONVENCIONAL PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

A reunião de ações conexas tem por objetivo, além de prestigiar a economia processual, evitar decisões conflitantes, todavia, a avaliação da conveniência do julgamento simultâneo será feita caso a caso, à luz da matéria controvertida nas ações conexas.

2. Assim, reconhecida a conexão entre ações, a apreciação conjunta é um ato discricionário do julgador, não inquinando de nulidade a sentença proferia em momentos distintos.

3. Ademais, o Superior Tribunal já decidiu que apenas se proclama a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à parte, o que não ocorreu na hipótese.

4. Em que pese o art. 8º da Lei nº. 9.609/98 determinar que o titular dos direitos do programa fica obrigado a assegurar aos respectivos usuários a prestação de serviços técnicos complementares relativos ao adequado funcionamento do programa, consideradas as suas especificações, não significa dizer que deve manter o sistema funcionando em seu “webservice” pessoal.

5. Até porque, dissolvida a sociedade, não mais subsiste qualquer outra obrigação do réu/reconvinte/apelado senão aquela disposta no art. 8º da Lei nº. 9.609/98.

6. A ausência de apuração de haveres na demanda de dissolução da sociedade empresarial não impede a indenização por lucros cessantes neste feito. Até porque, a análise de existência de haveres naquele feito restou obstada ante a inércia dos próprios autores/reconvindos/apelantes, conforme já restou decidido naqueles autos.

7. Outrossim, em que pese tenha havido concordância com a transferência dos direitos do códigos fontes à empresa autora/reconvinda/apelante BOTSYS, não há que se falar que esta estava autorizada a disponibilizar a utilização do Sistema a terceiros sem a devida contraprestação, mormente porque cada sócio era detentor de apenas 50% dos direitos de uso e propriedade do sistema e dos códigos fontes.

8. Em sendo assim, não desincumbindo os autores/reconvindos/apelantes do ônus que lhes competia, entendo que a condenação ao pagamento de lucros cessantes deve ser mantida, mormente quando se verifica que o pedido e a respectiva condenação correspondem apenas a 50% (cinquenta por cento) do valor que seria devido, isto é, à cota parte do réu/reconvinte/apelado na sociedade.

9. Por fim, no tocante ao pedido de indenização por danos morais, feito pelos autores/reconvindos/apelantes na inicial, a jurisprudência do Eg. STJ é pacífica ao admitir que “a pessoa jurídica pode sofrer dano moral” (STJ, Súmula nº. 227), contudo, por se tratar de pessoa jurídica, exige-se prova material de que o ato ilícito efetivamente causou lesão à sua honra objetiva, ou seja, de que o ato ilícito causou abalo em seu conceito social, ao crédito que lhe é atribuído, entre outros.

10. Na hipótese, os autores/reconvindos/apelantes na inicial não demonstraram a ocorrência de dano moral passível de indenização, com o que a improcedência do pedido deve ser mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se Recurso de Apelação Cível interposto por
JOSE ROBERTO RIBEIRO
e
BOTSYS - TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA. - ME
, com o fito de reformar a sentença proferida que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais nº. 1004657-95.2019.8.11.0041, ajuizada em face de
PAULO HENRIQUE TADEU ALVES DE OLIVEIRA
, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgou improcedente o pedido inicial, revogando a decisão liminar. Por consequência, condenou os autores ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC. E, julgou parcialmente procedentes os pedidos reconvencionais, para condenar os autores/reconvindos ao pagamento de R$ 107.500,00 (cento e sete mil e quinhentos reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir da sentença. Em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas, na proporção de 50% a cada uma, e honorários advocatícios da parte adversa ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC, vedada a compensação, ficando suspensa a exigibilidade do reconvinte por ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC (ID 176088112).

Irresignados, os autores/reconvindos/apelantes aduzem, preliminarmente, a nulidade da sentença, uma vez que o juízo incorreu em “error in procedendo”, pois não julgou esta demanda juntamente com a Ação de Dissolução Parcial de Sociedade nº. 1013998-82.2018.8.11.0041, que tramitou em apenso, o que enseja a nulidade da sentença, com o retorno à origem para julgamento conjunto.

Defende que, apesar de o Juízo ter declarado a liquidação das cotas sociais nos autos da Ação de Dissolução Parcial de Sociedade, ao proferir a sentença na presente demanda condenou os autores/reconvindos/apelantes ao pagamento de R$107.500,00 (cento e sete mil e quinhentos reais), a título de ressarcimento ao réu/reconvinte/apelado, o que caracteriza não só “error in judicando” como também decisão “extra petita.”

Sustenta que, ao caso, não se aplicam as regras de direito do consumidor, mas sim as regras de direito civil, pois não existe consumidor final, visto que ambos os contraentes firmaram sociedade e criaram a empresa BOTSYS, de modo que cada um dos contratantes deteria 50% dos direitos de uso do sistema.

No mérito afirma que, ao dificultar o acesso dos autores/reconvindos/apelantes ao Webservice, aproveitando-se da ausência de conhecimento técnico, o réu/reconvinte/apelado violou o direito dos autores/reconvindos/apelantes, previsto contratualmente.

Alega que, ao se retirar da empresa, o réu/reconvinte/apelado não cumpriu ao que foi pactuado e ainda restringiu o uso do sistema, já que após manifestar o desejo de retirar-se da sociedade exigiu assinatura de contrato para prestação de serviço de suporte à BOTSYS pela sua empresa paralela e concorrente AOTI.

Enfatiza que, a autora/reconvinda/apelante BOTSYS perdeu clientes a partir das atitudes tomadas pelo sócio retirante, ora réu/reconvinte/apelado, que inviabilizou a atividade empresarial da BOTSYS, visto que era o único a ter conhecimento técnico do Sistema SAPPER, e utilizou-se da ausência desse conhecimento por parte autor/reconvindo/apelante

José Roberto Ribeiro para prejudica-lo deliberadamente, porquanto este não detinha os códigos fontes, bem como não poderia compartilhá-los com outros profissionais que desejasse contratar para se socorrer.

Diz que, inexiste exploração do conhecimento do réu/reconvinte/apelado, visto que os mesmos eram sócios e compartilharam seus conhecimentos com o objetivo comum de exercer a atividade empresarial desenvolvida.

Argui que, em que pese o contrato prever 50% para cada sócio dos direitos de uso e de propriedade do sistema e dos códigos fontes, a mesma foi transferida em sua totalidade à autora/reconvinda/apelante BOTSYS, sendo ela a detentora legítima desses direitos.

Argumenta que, o contrato faz lei entre as partes e, ao concordar com a transferência dos direitos dos códigos fontes à empresa autora/reconvinda/apelante BOTSYS, constituída em 17/05/2011, a partir de então o direito a propriedade, uso e gozo do sistema passou a ser exercido exclusivamente pela referida empresa, de forma que não há qualquer possibilidade de pagamento de lucros cessantes por suposto uso indevido por outras empresas quando a permissão para uso fora concedida pela detentora do direito de propriedade e comercialização do sistema.

Menciona que, em que pese o direito de retirada, há haveres necessários, de maneira que a sentença merece reforma, para julgar procedentes os pedidos iniciais, sendo devida a declaração dos direitos dos autores/reconvindos/apelantes, bem como a responsabilização do réu/reconvinte/apelado pelo dano causado.

Destaca que, ao ser restringida de seu direito, a autora/reconvinda/apelante BOTSYS teve sua imagem manchada frente aos seus clientes, de modo que é cabível o ressarcimento por danos morais.

Assim, pugna pela reforma da sentença a fim de julgar procedente o pedido inicial, e improcedente o pedido reconvencional (ID 176088120).

O réu/reconvinte/apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 176088125).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO PRELIMINAR (DA NULIDADE DA SENTENÇA)

Eminentes Pares:

Inicialmente, convém destacar que não há que se falar em nulidade da sentença por julgamento de ações conexas em momentos distintos, pois, o reconhecimento da conexão não impõe a obrigatoriedade de julgamento conjunto.

Deveras, como cediço, a reunião de ações conexas tem por objetivo, além de prestigiar a economia processual, evitar decisões conflitantes, todavia, a avaliação da conveniência do julgamento simultâneo será feita caso a caso, à luz da matéria controvertida nas ações conexas.

Assim, reconhecida a conexão entre ações, a apreciação conjunta é um ato discricionário do julgador, não inquinando de nulidade a sentença proferia em momentos distintos.

Ademais, o Superior Tribunal já decidiu que apenas se proclama a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à parte, o que não ocorreu na hipótese.

Apenas para registro, seguem precedentes:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL E AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ORIUNDAS DO MESMO CONTRATO. CONEXÃO RECONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. SÚMULA Nº 284/STF. VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RAZOABILIDADE. [...]. 2. Segundo a jurisprudência desta Corte, a reunião dos processos por conexão configura faculdade atribuída ao julgador, sendo que o art. 105 do Código de Processo Civil concede ao magistrado certa margem de discricionariedade para avaliar a intensidade da conexão e o grau de risco da ocorrência de decisões contraditórias. 3.
Justamente por traduzir faculdade do julgador, a decisão que reconhece a conexão não impõe ao magistrado a obrigatoriedade de julgamento conjunto
. 4. A avaliação da conveniência do julgamento simultâneo será feita caso a caso, à luz da matéria controvertida nas ações conexas, sempre em atenção aos objetivos almejados pela norma de regência (evitar decisões conflitantes e privilegiar a economia processual). 5.
Assim, ainda que visualizada, em um primeiro momento, hipótese de conexão entre as ações com a reunião dos feitos para decisão conjunta,
sua posterior apreciação em separado não induz, automaticamente, à ocorrência de nulidade da decisão
. 6.
O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima "pas de nullité sans grief", segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo, aplicável inclusive aos casos em que processos conexos são julgados separadamente
. [...].
(REsp n. 1.255.498/CE, relator Ministro Massami Uyeda, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/6/2012, DJe de 29/8/2012).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ART. 730 DO CPC. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PREJUÍZO NÃO CARACTERIZADO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. 1.
À luz do Princípio pas de nullité sans grief, não se decreta a nulidade dos atos sem o comprometimento para os fins de justiça do processo, mormente quando não há nos autos prova de prejuízo
. [...].
(AgRg no Ag 1346245/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/02/2011, DJe 25/02/2011).

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

III) VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por BOTSYS - Tecnologia em Sistemas Ltda. – ME e José Roberto Ribeiro em desfavor de Paulo Henrique Tadeu Alves de Oliveira, na qual os autores alegaram que, em 30/05/2011, firmaram o “Instrumento Particular de Compra e Venda de 50% (cinquenta por cento) dos Direitos de Uso do Software”, tendo como objeto a compra de 50% (cinquenta por cento) dos direitos de uso do Sistema SAPPER (Sistema Administrativo para Perfuração de Poços) e Fontes - de propriedade e desenvolvimento pelo VENDEDOR/Paulo Henrique -, por parte do COMPRADOR/José Roberto, e a concomitante veiculação de seu produto final (Executável) para terceiros, consistindo tal compra na liberação do acesso a tal sistema e a concessão de suas fontes, pelo valor total de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Afirmaram que, em novembro de 2011, o réu/apelado abriu uma outra empresa, a AOTI, criando concorrência com BOTSYS, sendo que a partir de 2016, o réu praticamente abandonou a empresa requerente, passando a empregar toda a sua força de trabalho na sua empresa concorrente, fazendo com que a BOTSYS apresentasse dificuldades financeiras e técnicas.

Destacaram que, o réu/apelado age como único proprietário do sistema SAPPER, utilizando de desmandos e autoritarismo impedindo que os autores/apelantes façam o uso do sistema, ou façam concessões de uso a terceiros, fazendo que o autor/apelante José Roberto e as empresas que possuíam a concessão tenham suas atividades paralisadas.

Por fim, pugnaram pelo deferimento da liminar para o restabelecimento imediato do uso do Sistema SAPPER. No mérito, que fosse garantido aos autores/apelantes o direito de uso, gozo e disposição do Sistema SAPPER, bem como assegurado o direito de dar acesso ao Sistema SAPPER a um profissional com capacidade técnica em programação de sistema para fazer as modificações necessárias, com a condenação do réu/apelado ao pagamento de indenização aos autores/apelantes nas custas e despesas na contratação deste profissional, e, ainda, seja o réu/apelado compelido a realizar treinamento para um suporte indicado pelos autores/apelantes de todos os módulos que compõem o sistema e realizar atendimento por escrito e esclarecimentos técnicos sobre a construção do Sistema SAPPER aos autores/apelantes ou a quem eles determinarem, além da indenização pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

A liminar foi deferida (ID 176088010), sendo corroborada pela decisão proferida no Recurso de Agravo de Instrumento nº. 1004517-87.2019.8.11.0000 (ID 176088040).

Por sua vez, o réu/apelado apresentou contestação e reconvenção, requerendo a improcedência dos pedidos iniciais; e, na reconvenção, a revogação da tutela de urgência, bem como a condenação do reconvindo José Roberto para que ressarça o reconvinte nos lucros cessantes tocantes a exploração irregular do Sistema por pessoas jurídicas alheias ao direito de propriedade das partes, no montante total de R$ 107.500,00 (cento e sete mil e quinhentos reais), a condenação do reconvindo no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), a título de danos morais pela quebra da cláusula contratual de sigilo dos códigos fontes (ID 176088042).

Depois do trâmite regular do processo, o Sentenciante julgou improcedente o pedido inicial, revogando a decisão liminar. Por consequência, condenou os autores ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC. E, julgou parcialmente procedentes os pedidos reconvencionais, para condenar os autores/reconvindos ao pagamento de R$ 107.500,00 (cento e sete mil e quinhentos reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir da sentença. Em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas, na proporção de 50% a cada uma, e honorários advocatícios da parte adversa ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC, vedada a compensação, ficando suspensa a exigibilidade do reconvinte por ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC (ID 176088112), sentença contra a qual os autores/reconvindos/apelantes se insurgem (ID 176088120).

Pois bem.

Inicialmente, importa salientar que a relação jurídica existente entre as partes está amparada pelo Código Civil e pela Lei nº. 9.609/1998, de modo que o litígio deve ser analisado sob a ótica das normas dispostas nas referidas legislações, sem incidência, portanto, das regras do direito do consumidor.

O caso em apreço versa sobre obrigação de fazer oriunda de instrumento particular de compra e venda dos direitos de uso do software SAPPER (desenvolvido para administrar a Perfuração de Poços e Fontes Geológicas), de propriedade do réu/reconvinte/apelado, o qual vendeu ao autor/reconvindo/apelante José Roberto 50% do direito de uso e veiculação do “software” com a condição de que a autora/reconvinda/apelante BOTSYS assumiria a comercialização exclusiva do Sistema SAPPER, ficando estabelecido o sigilo absoluto dos códigos fonte do “software” perante terceiros, sem a autorização expressa dos dois contratantes (Cláusula Segunda).

Ocorre que, restou comprovado nos autos que o Sistema SAPPER encontra-se em perfeitas condições de funcionamento, de maneira que não há qualquer descumprimento contratual por parte do réu/reconvinte/apelado.

Com efeito, como bem pontuou o Sentenciante,
“com relação à alegada suspensão do WEBSERVICE do sistema, restou devidamente comprovado que o Sistema SAPPER e os códigos fontes estão disponíveis ao requerente, sendo que o seu próprio programador contratado pode habilitar o Sistema em WEBSERVICE próprio e opere o sistema”
, mormente porque o réu/reconvinte/apelado não é obrigado a manter o Sistema SAPPER em seu “webservice” próprio, o que não inviabiliza o funcionamento do software.

Ora, em que pese o art. 8º da Lei nº. 9.609/98 determinar que o titular dos direitos do programa fica obrigado a assegurar aos respectivos usuários a prestação de serviços técnicos complementares relativos ao adequado funcionamento do programa, consideradas as suas especificações, não significa dizer que deve manter o sistema funcionando em seu “webservice” pessoal.

Logo, no caso, não remanesce qualquer obrigação do réu/reconvinte/apelado para com os autores/reconvindos/apelantes, mormente se se considerar o resultado proferido nos autos da Ação de Dissolução Parcial de Sociedade nº. 1013998-82.2018.8.11.0041, na qual restou decidido pela dissolução parcial da sociedade empresária “BOTSYS - TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA - ME”, com a saída do ora réu/reconvinte/apelado do quadro societário da empresa, fixando como prazo da resolução a data de 17/09/2017, assim como, declarando a liquidação das cotas sociais.

Diante desse contexto, dissolvida a sociedade, não mais subsiste qualquer outra obrigação do réu/reconvinte/apelado senão aquela disposta no art. 8º da Lei nº. 9.609/98, que, a propósito, assim dispõe:

Art. 8º Aquele que comercializar programa de computador, quer seja titular dos direitos do programa, quer seja titular dos direitos de comercialização, fica obrigado, no território nacional, durante o prazo de validade técnica da respectiva versão, a assegurar aos respectivos usuários a prestação de serviços técnicos complementares relativos ao adequado funcionamento do programa, consideradas as suas especificações.

Parágrafo único. A obrigação persistirá no caso de retirada de circulação comercial do programa de computador durante o prazo de validade, salvo justa indenização de eventuais prejuízos causados a terceiros
.

No tocante aos lucros cessantes, ao apresentar reconvenção, o réu/reconvinte/apelado afirmou que, em que pese o autor/reconvindo/apelante José Roberto fosse dono de 50% (cinquenta por cento) do Sistema SAPPER, é ele também proprietário dos outros 50% (cinquenta por cento), de modo que se aquele dispôs a utilização do Sistema a terceiras empresas, necessário que ocorra a remuneração do outro sócio, sob pena de enriquecimento ilícito e outros prejuízos.

Para tanto, afirmou que fazem o uso do sistema, sem qualquer tipo de pagamento, com a autorização do autor/reconvindo/apelante José Roberto, as empresas: Hecoservice Construções e Saneamento Eireli (de Cuiabá/MT - CNPJ 06.928.948/0001-98); Hecoservice Construções e Saneamento Eireli (de Americana/SP - CNPJ 06.928.948/0002-79); Persan - Perfuração Sondagens e Saneamento Eireli (de Cuiabá/MT - CNPJ 17.004.147/0001-52); Persan - Perfuração Sondagens E Saneamento Eireli (de Americana/SP – CNPJ 17.004.147/0002-33), de maneira que devem ser considerada a exploração irregular nos últimos cinco anos, para fins de remuneração.

Assim, como as partes comercializavam o uso do sistema pelo custo mensal de R$ 1.000,00 (mil reais), o réu/reconvinte/apelado atribuiu como lucros cessantes o valor total de R$ 107.500,00 (cento e sete mil e quinhentos reais), devidamente corrigidos, pelos últimos 05 (cinco) anos que cada empresa acima mencionada utilizou-se do Sistema sem a correspondente contraprestação, o que foi deferido pelo Sentenciante.

Contudo, ao ver dos autores/reconvindos/apelantes a sentença, nesse ponto, caracteriza não só “error in judicando” como também decisão “extra petita”, uma vez que o Juízo declarou a liquidação das cotas sociais nos autos da Ação de Dissolução Parcial de Sociedade.

No entanto, sem razão os autores/reconvindos/apelantes, porquanto, a ausência de apuração de haveres naquela demanda não impede a indenização por lucros cessantes neste feito. Até porque, a análise de existência de haveres na ação de dissolução de sociedade empresarial restou obstada ante a inércia dos próprios autores/reconvindos/apelantes, conforme já restou decidido naqueles autos.

Outrossim, em que pese tenha havido concordância com a transferência dos direitos do códigos fontes à empresa autora/reconvinda/apelante BOTSYS, não há que se falar que esta estava autorizada a disponibilizar a utilização do Sistema a terceiros sem a devida contraprestação, mormente porque cada sócio era detentor de apenas 50% dos direitos de uso e propriedade do sistema e dos códigos fontes.

Em sendo assim, não desincumbindo os autores/reconvindos/apelantes do ônus que lhes competia, entendo que a condenação ao pagamento de lucros cessantes deve ser mantida, mormente quando se verifica que o pedido e a respectiva condenação correspondem apenas a 50% (cinquenta por cento) do valor que seria devido, isto é, à cota parte do réu/reconvinte/apelado na sociedade.

Por fim, no tocante ao pedido de indenização por danos morais, feito pelos autores/reconvindos/apelantes na inicial, a jurisprudência do Eg. STJ é pacífica ao admitir que “a pessoa jurídica pode sofrer dano moral” (STJ, Súmula nº. 227), contudo, por se tratar de pessoa jurídica, exige-se prova material de que o ato ilícito efetivamente causou lesão à sua honra objetiva, ou seja, de que o ato ilícito causou abalo em seu conceito social, ao crédito que lhe é atribuído, entre outros.

Na hipótese, os autores/reconvindos/apelantes na inicial não demonstraram a ocorrência de dano moral passível de indenização, com o que a improcedência do pedido deve ser mantida.

Apenas para registro, segue precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA – SEGURO DE VEÍCULO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – TRANSAÇÃO ENTRE SEGURADO E VÍTIMA – INTERPRETAÇÃO DO ART. 787, § 2º, DO CC – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ DA SEGURADA OU PREJUÍZO DA SEGURADORA – PRECEDENTE DO STJ – RESSARCIMENTO DEVIDO – PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
Para ser caracterizado o dano moral, na forma da Súmula nº 227 do STJ, é preciso que haja prova de que o ilícito tenha gerado abalo à honra objetiva da pessoa jurídica, o que não se verifica no caso
.

(TJMT - N.U 1000573-13.2020.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2023, Publicado no DJE 13/10/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE - ACIDENTE DE TRÂNSITO – MANOBRA DE MARCHA À RÉ POR MOTONIVELADORA – COLISÃO COM O VEÍCULO DA EMPRESA AUTORA – CONDUTA NEGLIGENTE – INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA - INFRAÇÃO AOS ARTIGOS 28, 29 e 34 DO CTB – PREJUÍZO MATERIAL – PAGAMENTO DA FRANQUIA COMPROVADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA - DEPRECIAÇÃO DO AUTOMÓVEL –NECESSIDADE DE PERÍCIA – DANO MORAL – PESSOA JURÍDICA - HONRA OBJETIVA – AUSÊNCIA DE PROVA DA EFETIVA LESÃO AO NOME, REPUTAÇÃO CREDIBILIDADE OU IMAGEM - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
A pessoa jurídica faz jus à reparação moral
se demonstrar a violação à sua honra objetiva, que engloba lesão ao nome, reputação, credibilidade ou imagem
.
(TJMT - N.U 1003678-19.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 05/10/2023).

Como se vê, os autores/reconvindos/apelantes não conseguiram infirmar a conclusão a que chegou o Sentenciante, de modo que a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, deixando de majorar os honorários advocatícios, porquanto fixados no percentual máximo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023